Tribunal: TJDFT
Processo: 0737217-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. RETIRADA DE POSTAGENS OFENSIVAS EM REDE SOCIAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO NÃO VERIFICADO.
1. In casu, encontram-se em tensão o direito de personalidade e o direito à liberdade de expressão, cabendo a limitação de um em detrimento do outro caso, constatado o abuso do direito, conforme artigo 187 do Código Civil.
2. A princípio, deve prevalecer a livre manifestação do pensamento, garantida constitucionalmente, consistente no direito de não ser arbitrariamente privado ou impedido de manifestar seu próprio pensamento quanto o direito coletivo de receber informações e de conhecer a expressão do pensamento alheio.
3. Não havendo prova inequívoca do alegado abuso do direito de liberdade de expressão, a discussão a respeito do conteúdo ofensivo dos comentários expostos na publicação questionada deve se submeter ao exercício prévio do contraditório, mediante cognição exauriente.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.